Tribunal: TCU
Processo: 008.165/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8071/2010-TCU-Primeira Câmara ; e 2.471/2011-TCU-Segunda Câmara) considerando, por fim, os pareceres uniformes da unidade instrutora. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão à representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 008.165/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ksa Forte Comercio de Produtos de Informática Ltda. 1.2. Unidade: Centro de Inteligência da Marinha 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Kaio Rodrigo Batista de Paiva (OAB/DF 46.293) e Karla Lorena Martins da Silva Santana (OAB/DF 47.778), representando Ksa Forte Comercio de Produtos de Informatica Limitada 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.